Tribunal: TJPA
Processo: 0006560-85.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006560-85.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUELIEN ALESSANDRA BARARUA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO QUESITO GENÉRICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ÍNTIMA CONVICÇÃO OU CLEMÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu SUELIEN ALESSANDRA BARARUA BARRETO da imputação de tentativa de homicídio qualificado, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, mas responder afirmativamente ao quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, III, do CPP. O recorrente sustenta que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e requer a anulação do julgamento para submissão a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição fundada no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo aos jurados a prerrogativa de decidir segundo sua íntima convicção, inclusive com base em critérios não estritamente técnico-jurídicos.

4.

O quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP amplia a liberdade decisória do Conselho de Sentença, permitindo a absolvição independentemente da coerência lógica com os quesitos anteriores e até mesmo por razões de clemência.

5.

O controle jurisdicional previsto no art. 593, III, “d”, do CPP é excepcionalíssimo e somente autoriza a anulação do julgamento quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório.

6.

A absolvição com fundamento no quesito genérico não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que contrarie a prova predominante, pois decorre da íntima convicção dos jurados.

7.

No caso concreto, foram submetidas aos jurados teses defensivas plausíveis, como insuficiência probatória, ausência de animus necandi, legítima defesa e clemência, havendo suporte mínimo no conjunto probatório para o veredicto absolutório.

8.

A manifestação da vítima em plenário no sentido de aceitar o pedido de desculpas da acusada constitui elemento extraprocessual legítimo que pode influenciar a decisão dos jurados no exercício de sua liberdade valorativa.

9.

Não cabe ao Tribunal substituir o convencimento dos jurados por outro que entenda mais adequado, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição fundada no quesito genérico do art. 483, III, do CPP constitui expressão da íntima convicção dos jurados e pode ocorrer independentemente da coerência com os quesitos de materialidade e autoria.

2.

O controle jurisdicional sobre decisões do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, é excepcional e exige ausência absoluta de suporte probatório para a tese acolhida.

3.

A absolvição por clemência ou razões extrajurídicas não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

Havendo suporte mínimo em versão plausível extraída dos autos, deve ser preservado o veredicto absolutório em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 483, III, e 593, III, “d”; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185068, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STF, HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1929969/TO, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 838054/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0006560-85.2014.8.14.0006, que absolveu a acusada
SUELIEN ALESSANDRA BARARUA BARRETO
da imputação de tentativa de homicídio qualificado, prevista no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 29/01/2014, no bairro Jaderlândia, em Ananindeua/PA, a recorrida, movida por ciúmes, teria arquitetado encontro entre seu companheiro e a vítima MYLLA CHRISTIE MAIA DE SOUZA, ocasião em que, surpreendendo-a pelas costas, desferiu golpes com instrumento perfurocortante, causando-lhe lesões, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o feito tramitou regularmente, culminando com a pronúncia da acusada para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sessão realizada em 09/10/2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, contudo, ao responder afirmativamente ao quesito genérico previsto no
art. 483, III, do Código de Processo Penal
, absolveu a acusada, conforme consignado na ata de julgamento.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que, apesar de reconhecerem a autoria e a materialidade, absolveram a ré sem respaldo em qualquer elemento probatório, requerendo a anulação do julgamento e a submissão da acusada a novo júri.

A DEFESA apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da absolvição, ao argumento de que o veredicto encontra amparo na soberania dos veredictos e na possibilidade de absolvição por íntima convicção, inclusive por clemência, nos termos do quesito genérico.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela preservação da decisão do Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação acerca da absolvição da acusada pelo Tribunal do Júri, fundada no quesito genérico do
art. 483, III, do Código de Processo Penal
, se a mesma configuraria decisão manifestamente contrária às provas dos autos, a autorizar sua anulação nos termos do
art. 593, III, “d”, do mesmo diploma legal.

II.1 – DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DOS LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL

A Constituição Federal, ao consagrar o Tribunal do Júri como garantia fundamental, assegura, dentre seus pilares estruturantes, a soberania dos veredictos, prevista no
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”
, conferindo aos jurados a prerrogativa de decidir segundo sua íntima convicção.

No modelo constitucional vigente, o julgamento pelo Júri não se submete a critérios estritamente técnico-jurídicos, sendo informado por uma racionalidade própria, que admite a valoração dos fatos à luz de elementos subjetivos, éticos, sociais e até mesmo humanitários, o que se revela de forma mais evidente com a introdução do quesito genérico obrigatório pelo
art. 483, III, do Código de Processo Penal., vejamos

Referido dispositivo ampliou significativamente o espectro decisório do Conselho de Sentença, permitindo a absolvição independentemente da estrita vinculação à prova técnica, autorizando, inclusive, decisões fundadas em razões de clemência, política criminal ou juízo de equidade.

Nesse contexto, o controle jurisdicional exercido pelo Tribunal
ad quem
, com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPP
, deve ser compreendido como excepcionalíssimo, sob pena de esvaziamento da competência constitucional do Júri.

Com efeito, a anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer suporte em versão plausível extraída dos autos, hipótese em que se caracteriza verdadeiro arbítrio decisório.

Não se admite, portanto, a simples substituição do convencimento dos jurados pela valoração do órgão julgador togado, ainda que este entenda ser mais adequada ou coerente a solução condenatória.

II.2 – DA ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO NOS QUESITOS

Sustenta o Ministério Público que a decisão absolutória seria contraditória, porquanto os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, mas, ainda assim, absolveram a acusada. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A estrutura do sistema do Tribunal do Júri admite, de forma expressa, a coexistência dessas respostas, sendo perfeitamente legítimo que o Conselho de Sentença, mesmo reconhecendo a prática do fato e sua autoria, opte por absolver o acusado ao responder afirmativamente ao quesito genérico.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a resposta afirmativa ao quesito genérico possui natureza autônoma e não está condicionada à coerência lógica com os quesitos anteriores, justamente por refletir a íntima convicção dos jurados, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. ART . 483, § 2º - CPP. QUESITO GENÉRICO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI . JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1 . O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri. 2 . A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos." 3.
Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados . Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: "O jurado absolve o acusado?" (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 4 . Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos". [...] ( HC 185068, Relator (a): CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11- 2020.) 5. "JÚRI - ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados - artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal ." ( HC 178777, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 6. Sendo o réu absolvido com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, § 2º - CPP)- inovação trazida pela Lei nº 11 .689/2008 ao Tribunal do Júri -, não há falar-se em nulidade da decisão, uma vez que os jurados podem "absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais" ( HC 178777, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.)
7. A afirmação do Tribunal local, segundo a qual, "a absolvição do acusado com relação aos tentados crimes dolosos contra vida que lhe foram imputados, com a consequente desclassificação para crimes de lesão corporal, mostra-se incoerente e incompatível com os elementos probatórios produzidos", acrescendo-se que "a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do conjunto probatório, pois a tese acolhida pelos jurados não encontra apoio nas provas carreadas aos autos, sendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri medida que se impõe", não se sustenta legalmente para a finalidade de anular a livre escolha dos jurados. 8. Provimento do agravo regimental. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, nessa extensão, para restabelecer a sentença absolutória da Ação Penal nº 5000127-05.2009.827 .2718 - Comarca de Filadélfia/TO.

(STJ - AgRg no AREsp: 1929969 TO 2021/0224336-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (G.N.)

Sendo assim, essa sistemática não configura contradição lógica, mas sim manifestação da própria essência do julgamento pelo Júri, que não se limita a um raciocínio jurídico-formal, permitindo aos jurados exercer juízo valorativo mais amplo acerca da necessidade, ou não, de aplicação da sanção penal.

II.3 – DA EXISTÊNCIA DE SUPORTE PLAUSÍVEL PARA O VEREDICTO ABSOLUTÓRIO

No caso concreto, embora o conjunto probatório aponte para a ocorrência das lesões e a participação da acusada, não se pode afirmar que a decisão absolutória esteja totalmente dissociada dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, foram submetidas ao crivo do Conselho de Sentença diversas teses defensivas, dentre as quais a insuficiência probatória, a ausência de animus necandi, a legítima defesa e, ainda, razões de clemência, todas debatidas em plenário.

Ainda que tais teses não se revelem, sob a ótica técnico-jurídica, como as mais consistentes, é certo que o sistema do Júri não exige que a decisão adotada pelos jurados corresponda à melhor interpretação das provas, mas apenas que encontre suporte mínimo em alguma versão plausível.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, houve manifestação da própria vítima em plenário no sentido de aceitar o pedido de desculpas da acusada, circunstância que, embora não constitua causa legal de exclusão de ilicitude, pode ter influenciado legitimamente a convicção dos jurados, especialmente sob a perspectiva da pacificação social e da desnecessidade de intervenção penal.

Nesse cenário, a absolvição pode ser compreendida como resultado de juízo de valor que ultrapassa a análise estritamente probatória, inserindo-se no âmbito da liberdade decisória conferida ao Tribunal do Júri.

Não se está diante, portanto, de decisão arbitrária ou completamente dissociada do conjunto probatório, mas de opção legítima do Conselho de Sentença por uma das interpretações possíveis do caso concreto.

II.4 – DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 593, III, “d”, DO CPP

A hipótese de anulação do julgamento prevista no art. 593, III, “d”, do CPP deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de mitigação indevida da soberania dos veredictos.

A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos” não se confunde com decisão simplesmente contrária à prova predominante, exigindo-se que o veredicto não encontre apoio em nenhuma das versões possíveis extraídas do processo.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no entendimento de que o Tribunal somente pode cassar a decisão do Júri quando esta se mostrar flagrantemente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese em exame, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. O recurso de apelação interposto pelo art . 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 838054 PE 2023/0243295-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) (G.N.)

Nesta esteira, ainda que se possa sustentar que a prova dos autos favorece a tese acusatória, não é dado ao Tribunal substituir o convencimento dos jurados por outro que entenda mais adequado, sob pena de violação direta ao modelo constitucional do Tribunal do Júri.

III – CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório e dos limites do controle jurisdicional sobre as decisões do Tribunal do Júri, verifica-se que a absolvição da acusada encontra amparo em interpretação plausível dos autos, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária às provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026